Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707221-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDER LUIS MAGGIONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se recurso de apelação criminal interposto por EDER LUIS MAGGIONI em face da sentença de ID no 25465759, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Considerando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID no 25515868), intime-se o assistente de acusação, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto pela defesa (ID no 25465776) no prazo de 03 (três) dias. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021 19:26:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador